Tribunal: TJDFT
Processo: 0707043-02.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DE PENA. MANTIDOS. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. REGIME SEMIABERTO. CONFIRMADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por crime de furto qualificado pelo concurso de agentes.
II – Questões em discussão
2. (i) Requisitos para a aplicação do princípio da insignificância; (ii) o afastamento da análise desfavorável da culpabilidade; (iii) a adequação do critério de exasperação da pena-base pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis; (iv) revisão da pena de multa e (v) alteração do regime prisional.
III – Razões de decidir
3. Firmou-se o entendimento do STF no sentido de que “o princípio de insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.
4. Inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta (pela aplicação do princípio da insignificância) quando, apesar da pouca expressividade do objeto furtado, o agente praticou furto qualificado pelo concurso de agentes, além de ser reincidente e ostentar maus antecedentes, afastando-se o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta.
5. Correta a valoração negativa da culpabilidade quando o réu cometeu o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, pois deveria estar comprometido com a sua ressocialização junto ao Estado. Precedentes.
6. Em que pese o legislador não haja estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 4.1 Tendo adotado o magistrado a quo adotado o primeiro critério, estimado por esta Turma, a sentença deve ser mantida.
7. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal. Quando fixada em patamar desproporcional, deve ser reduzida.
8. Malgrado a pena cominada ao réu seja inferior a 4 anos, a reincidência, aliada à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e culpabilidade), autorizam a eleição de regime inicial mais rigoroso para o cumprimento da reprimenda, estando correta a fixação do regime inicial semiaberto.
IV – Dispositivo
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________

Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1890251, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, j. 11/7/2024; TJDFT. Acórdão 1601970, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, j. 4/8/2022